Tribunal: TJSP
Processo: 2140862-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – Alegação de colheita indevida de cana-de-açúcar pela ré em área explorada pelo autor – Autos instruídos com extensa prova documental, inclusive com provas produzidas nos autos dos embargos de terceiro que a agravante pretende utilizar como prova emprestada – Requerimento de produção de prova documental nova e oral e de expedição de ofício a outra

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – Alegação de colheita indevida de cana-de-açúcar pela ré em área explorada pelo autor – Autos instruídos com extensa prova documental, inclusive com provas produzidas nos autos dos embargos de terceiro que a agravante pretende utilizar como prova emprestada – Requerimento de produção de prova documental nova e oral e de expedição de ofício a outra usina que também teria realizado colheita na área, mas cuja declaração já se encontra reunida no processo – Não obstante admitida a prova, é necessário que a mesma seja útil e relevante para a solução da demanda, não sendo esta a situação na espécie, diante das provas já reunidas pelas partes aos autos – Encerramento da instrução processual – Cabimento, no caso concreto – Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil – Decisão mantida.

Agravo não provido.